Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705758-02.2018.8.07.0006 RECORRENTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA RECORRIDO: FLAVIANO LOPES DA SILVA, KILDA LOPES DA SILVA, LANA FLAVIA LOPES DALTON DESPACHO Em que pese certidão de ID 24721316, verifico que a ausência de preparo está justificada no recurso. Ficam neste ato intimados os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 24629918, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010